Tribunal: TJMT
Processo: 1017985-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
AI 1017985-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PNEUS VIA NOBRE LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PNEUS VIA NOBRE LTDA. (nome fantasia TROPICAL PNEUS) contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por TAYAMÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA deferiu o pedido para desocupação do imóvel, determinando à empresa locatária que desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, garantindo o ato com caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel.
Em resumo alega a Agravante que ainda não encontrou outro local para a devida transferência da unidade e essa transferência imediata acarretará prejuízo econômico evidente.
Sustenta que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é para que não fosse decretado despejo por falta de pagamento no período pandêmico e que a empresa vem mantendo a “duras penas” suas obrigações cumpridas.
Requer a utilização dos termos do Projeto Lei no 827/2020 que estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público,
Assevera que restam preenchidos os requisitos necessários a concessão da tutela recursal nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, para que seja determinada in limine litis a suspensão do mandado de despejo, bem como conceda o pedido requerido pelo Agravante até o fim do procedimento ordinário na ação principal.
É o relatório.
Decido.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do Agravo em sua forma instrumental.
Saliente-se que as possibilidades de despejo liminar estão previstas no artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, cujo inciso VIII contempla a hipótese do término do prazo da locação não residencial, desde que a ação tenha sido proposta até 30 dias do termo ou do cumprimento da notificação.
Já o Código de Processo Civil dispõe que, para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.
Nesta fase de cognição sumária, reputo que os documentos acostados com a inicial evidenciam o direito do locador, ora Agravado, em reaver seu imóvel, pois a locatária foi devidamente e tempestivamente notificada para desocupação voluntária, e não o fez.
Ademais conforme extrai-se da decisão hostilizada a Agravada cumpriu todos os requisitos necessários a concessão da liminar de despejo:
“(...) a presente ação foi ingressada no prazo de 30 9 trinta) dias) do prazo assinado em notificação para desocupação voluntária do imóvel locado e o juízo foi caucionado em valor correspondente a 3 (três) prestações locatícias mensais, no montante de R$ 69.482,04 (sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), preenchendo assim, os requisitos da lei de locações.(id. 104665964)
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO LIMINAR POR DENÚNCIA VAZIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES. DECISÃO DE DEFERIMENTO PROLATADA NA ORIGEM QUE VAI MANTIDA. Ao exame dos autos, verifica-se que o locador comprovou, através das cópias que se encontram nestes autos, de que procedeu na notificação prévia da locatária, demonstrando o desinteresse na manutenção do contrato de locação e concedendo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, atendendo, pois, ao disposto no artigo 57 da Lei no 8.245/91. Demonstrada a regularidade das notificações, pois comprovada a ciência inequívoca dos locatários acerca do desinteresse na manutenção do contrato e do prazo para desocupação voluntária. Assim, não assistindo qualquer razão aos agravantes, estando perfectibilizados os requisitos para o despejo liminar por denúncia vazia, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 50963363920218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 23-09-2021)
Nesse contexto fático-processual, estando ausentes um dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal, mormente o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo ou suspensivo, é medida que se impõe.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito pleiteado.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, conclusos os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora